Tribunal: TJES
Processo: 5008204-46.2023.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008204-46.2023.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CELIA MARY GONCALVES CASAGRANDE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008204-46.2023.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CELIA MARY GONCALVES CASAGRANDE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência ou ausência de qualificadoras, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

17 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008204-46.2023.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CELIA MARY GONCALVES CASAGRANDE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia, em apertada síntese, que, em 02 de setembro de 2020, na cidade de Baixo Guandu/ES, a ora recorrente, em concurso de agentes, ceifou a vida da vítima Jhenifer Gomes de Oliveira.

O representante do Ministério Público narra que os agentes teriam atraído a vítima para o local dos fatos, sob o pretexto de realizarem uma festa com álcool e drogas ilícitas. Contudo, quando a vítima estava no local, foi morta com disparos de arma de fogo.

Consta, ainda, que a motivação do crime foi o envolvimento da vítima com um policial, sendo que este relacionamento desagradou aos denunciados, supostamente envolvidos em tráfico de drogas.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, a ré foi pronunciada pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, ao argumento de que não há elementos capazes de comprovar os fatos descritos na inicial acusatória.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial, dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

É o momento processual no qual o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério do que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso
(TJES – RSE: 00067176020188080014. Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 18/11/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação: 27/11/2020).

Fixada essa premissa, verifica-se que a materialidade delitiva foi comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 05/09, fls. 55/57, fls. 63/67, fls. 82/90, fls. 94/98, fls. 102/106, fls. 111/120, fls. 124/126 do IP), Auto de Apreensão (fl. 70, fls. 127/128, fl. 208 do IP), Relatório de Investigação, (fls. 176/187) Laudo de Exame Cadavérico (fls. 211/211-A do IP) e Relatório Conclusivo da Autoridade Policial (fls. 212/222).

Em relação aos indícios de autoria, encontram-se demonstrados nos depoimentos prestados, devidamente transcritos pela d. Procuradoria Geral de Justiça:

depoimento do Policial Civil Maurício Vicente de Oliveira, que narrou que:

“[...] que ficou apurado que pelo menos três dos acusados participaram diretamente do crime, MARLONE, RAFAEL AUGUSTO e THAYLLON FRANCISCO. Que tiveram a informação oriunda de Gabryel “Linguinha”, a qual inclusive faz parte do grupo e não quis registrar em seu depoimento, por medo, de que JHENIFER estava na casa da JURACY e CELIA MARY, e que em certo momento RAFAEL AUGUSTO e THAYLLON FRANCISCO saíram e foram até o local em que iam cometer o crime, e o MARLONE, ficou na casa e levou a vítima de moto até o local do crime, sob o pretexto de que iam fazer um rock. Afirma que Brenno Gabriel, quando estava preso disse que sabia que os três haviam matado a vítima. Informa que quanto aos acusados WALACE e MAXSUEL, embora tenham ocorrido ameaças e agressões, não identificou indícios em suas investigações de que haviam participado do crime. Declara que a participação das acusadas JURACY e CELIA MARY, consistiu em ceder a casa para realização das festas com drogas e armas. Informa que de início não verificaram indícios, mas começaram a notar mentiras por parte de JURACY que falava que estava dormindo e não viu certas pessoas na casa, mesmo em se tratando de uma casa pequena, sendo que um dos envolvidos dormiu por três dias na sua casa. Que pelo que concluiu as acusadas atraíram a vítima para ser morta, pois elas sabiam que a vítima estava namorando um policial, o que incomodava a quadrilha. Que no dia não ocorreu uma festa como as que aconteciam na casa, mas foi uma reunião, que concluiu que foi organizada com o propósito de atrair a vítima para matá-la. Informa que segundo se apurou quem atirou foi o MARLONE [...]”

(...) Policial Civil Fillype Siqueira:

“[...] conforme as investigações, apurou-se que os acusados foram os autores do crime. Informa que na noite anterior a vítima participou de uma reunião na casa de JURACY, local em que também estava com CELIA MARY, RAFAEL AUGUSTO, MARLONE e THAYLLON FRANCISCO, e que segundo as investigações, essa organização criminosa não estava muito satisfeita com o comportamento da vítima, pois a mesma estaria se envolvendo com um policial, e porque a mesma estava questionando os mesmos por meio de postagens nas redes sociais, acerca de um outro envolvido de

nome Gabryel com quem a mesma já tinha se envolvido. Que durante as investigações verificou-se nos aparelhos celulares algumas informações acerca do crime, ocasião em que MARLONE em mensagem de texto deixou claro que

tinha ciência do crime. Informa que na reunião os presentes estavam consumindo drogas e álcool, era tipo uma festa.

Que apurou-se que MARLONE dormiu na casa, RAFAEL AUGUSTO e THAYLLON FRANCISCO foram para Mascarenhas, caminho em que a vítima foi encontrada morta. Que a vítima saiu do local sozinha por volta da meianoite. Na casa das acusadas foram realizadas buscas mais de trinta dias depois após o crime e foi encontrado o CPF da vítima escondido na casa das mesmas. As provas foram retiradas dos depoimentos dos próprios envolvidos e denúncias anônimas [...]”.

(...) Corroborando tal versão dos fatos, está o relato da testemunha Lorena Barcellos Garcia, que afirmou que: “[...] que a vítima era minha prima; que sabe que na noite anterior do crime a vítima estava na residência da Celia e Juracy com o Marlone; que a vítima andava com os acusados; que já escutou boatos de que a vítima estava envolvida com tráfico de drogas junto com os acusados; que acha que a vítima estava morando na casa de Celia e Juracy, pois sempre estava Ia; que a vítima já informou algumas vezes que ia para casa do Rafael; que acredita que o Marlone esteja envolvido, pois percebeu que a Celia tentou o acobertar; que depois que aconteceu o crime foi até a residência de Celia para saber se a mesma tinha alguma informação sobre a sua prima; que percebeu que a Celia começou a se contrariar, pois primeiro deu versão de que a Marlone estava na sua residência, depois falou que não estava; que o Marlone tinha uma moto; que a Celia tem urna biz [...]” (grifei)

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível, de pronto, acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Consigo, neste cenário, que as teses defensivas apresentadas, inclusive acerca da existência de qualificadoras, serão devidamente apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Dessa feita, havendo indícios suficientes no sentido de que a recorrente praticou o crime de homicídio, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não vislumbro a possibilidade de reformar a decisão impugnada.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

17 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.